Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. BUSCA PESSOAL POR AGENTES PRIVADOS DE SEGURANÇA. POSTERIOR FLAGRANTE POLICIAL. POSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESES NÃO COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
2. A busca pessoal por agentes de segurança privada seguida do flagrante efetivado pela polícia não revela qualquer ilegalidade.
3. Para aplicação do artigo 318, IV e V, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa da condição de gestante, além da comprovação de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa da genitora. Não sendo, tais situações, comprovadas nos autos, deve-se rejeitar o pleito de concessão de prisão em regime domiciliar.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.